Tribunal: TJDFT
Processo: 0714230-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no Art. 1.022 do CPC.
2. Não há que se falar em vício no acórdão que, com clareza, expressa as razões que amparam a decisão e limita o julgamento ao enfretamento da matéria impugnada.
3. Inocorre omissão no acórdão que pontua expressamente a ausência dos requisitos legais para a concessão de liminar em mandado de segurança, na forma do Art. 7o, III, da Lei 12.016/2009.
4. O debate das questões devolvidas restaram exauridas por ocasião do julgamento, não ocorrendo a hipótese prevista no art. 1.022, I, do CPC.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.